Tribunal: TJDFT
Processo: 0739846-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. ANIMUS DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS. INVIABILIDADE. AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DECORRENTE DA OMISSAO DA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração contra acórdão que denegou a ordem em habeas corpus, na qual o paciente suscitou ilegalidades e reavaliação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) saber se há omissão quanto a análise do pedido de reconhecimento de ilegalidade da decisão impugnada, por não observar o art. 316, parágrafo único, do CPP; (ii) se ocorreram omissões e contradição relacionadas as provas já produzidas em juízo; (iii) se houve omissão quanto a análise das alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. Da análise dos termos do recurso, percebe-se que os pedidos relacionados a análise das provas e de violação de princípios foram devidamente analisados no acórdão recorrido. 4.1. Trata-se, na realidade, de mera insatisfação do embargante com o posicionamento adotado pelo Órgão Julgador, o que não autoriza a sua rediscussão por essa via recursal.
5. Constatou-se omissão quanto a análise da suposta ilegalidade da prisão preventiva pela inobservância a regra do art. 316 do CPP. 5.1. O STF, nos autos das ADIs 6581 e 6582 (rel. p/ acórdão, Min. Alexandre de Moraes), fixou entendimento de que “a inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” 5.2. Na situação posta, eventual atraso nessa revisão não implica, automaticamente, no reconhecimento da ilegalidade da segregação cautelar do paciente, fato já sanado pela autoridade coatora que, recentemente, manteve a prisão preventiva do paciente.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.